Tribunal: TJBA
Processo: 8008871-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008871-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAQUELINE FIGUEIREDO DE PINHO e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO MARCOS ROCHA COSTA

AGRAVADO: MRM BRASIL IMOVEL LTDA

Advogado(s)
:
IVAN DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo formulado pelas agravantes e determinou a expedição urgente do mandado de imissão na posse do autor, com arrombamento e uso de força policial, caso necessário.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) cabimento da suspensão da imissão de posse em razão da existência de outras ações conexas; (ii) alegação de nulidade do leilão em razão de suposto descumprimento de liminar anterior; (iii) necessidade de reunião dos processos perante o juízo prevento.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso busca rediscutir matéria já decidida em outros processos.

4. O
simples ajuizamento da Revisional não obsta o prosseguimento da Ação de Imissão na Posse e o cumprimento da medida, pois a descaracterização da mora do devedor que pretende revisar cláusulas contratuais está condicionada ao depósito judicial das prestações, e não ao mero ajuizamento da Ação de Revisão de Contrato.

5. Não há que se falar em conexão quando um dos processos já foi julgado.

6. As alegações de descumprimento de liminar anterior, deveriam ter sido apresentadas ao relator daquele recurso.

7. As agravantes tiveram múltiplas oportunidades processuais para defender seus direitos, tendo seus argumentos já analisados e rejeitados em diferentes processos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008871-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes JAQUELINE FIGUEIREDO DE PINHO e outros (2) e como agravada MRM BRASIL IMOVEL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01